Tribunal: TJES
Processo: 0003114-40.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003114-40.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MOURA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA
OU
CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE OU
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
QUANTO À
IN
EXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE E
NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA D
A
AUTOR
A
E A
ATIVIDADE LABORATIVA
DESEMPENHADA – DOENÇA
DEGENERATIVA
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2
. Na espécie, foi produzido laudo pericial judicial, no qual o
expert
concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa no momento da produção da prova e de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade profissional desenvolvida pela autora, além de concluir que se trata de patologia degenerativa.

3.
Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório não infirma as conclusões do auxiliar do juízo, eis que apenas reflete que a apelante esteve incapacitada total e temporariamente em novembro de 2017, momento em que se submeteu a tratamento cirúrgico. Os laudos médicos acostados remontam ao acidente de trabalho sofrido pela recorrente, mas também apontam que a lesão do menisco do joelho esquerdo tem origem degenerativa.

4
.
A perícia judicial não explicitou que a exposição da autora ao serviço de trabalhadora rural seria sequer concausa à lesão consolidada suportada por ela, ao revés, explicitou sua condição de doença degenerativa peculiar ao envelhecimento.

5.
É forçoso concluir que a requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste a incapacidade laboral e que a alegada doença vivenciada pela postulante, de caráter degenerativo, não guarda correlação de causa ou concausa com a atividade laborativa então desempenhada, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho. Precedentes.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
VERA LÚCIA MOURA PEREIRA
contra a r. sentença de fls. 104/105, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 108/110, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
constatada pela perícia que a au
t
ora possu
i
enfermidade
sendo
lesão no menisco
e
m consequ
ên
cia de acidente
d
o tr
a
bal
h
o co
mo
ai
n
da que à ‘incapacidade remontou à data do acident
e’
” (fl. 109); II) “
Merece ainda ressalva para a idade avançada e profissão braçal da autora, como ainda sua baixa instrução
” (fl. 110).

Rememoro que a autora, ora apelante,
VERA LÚCIA MOURA PEREIRA

ajuizou ação acidentária em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário até que esteja apta ao trabalho ou até que seja reabilitada para outra profissão, sua conversão para auxílio-doença acidentário ou em aposentadoria por invalidez a partir de então.

Para tanto, aduziu que sofreu acidente de trabalho em 05.05.2017, quando caiu de uma escada móvel, atingindo o joelho esquerdo, tendo logrado êxito em obter o benefício por incapacidade temporária. Contudo, o referido benefício previdenciário foi cessado e a incapacidade laborativa permanece, estando a autora, trabalhadora rural, impossibilitada de realizar sua atividade profissional, sob pena de agravamento do quadro de saúde.

É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a
prova do acidente
, o
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a
existência de sequela redutora da capacidade laboral
.

Ao fundamentar a improcedência do pedido autoral, a douta magistrada sentenciante asseverou que:

[...] No laudo pericial de fls. 81/86, o perito apresentou o histórico laboral da periciada, bem como, respondeu aos quesitos formulados, dentre os quais destaco:

6) Doença/moléstia ou lesão torna a periciada incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R: A periciada informa que após a alta do benefício retornou à atividade que exercia, interrompendo-a devido à demissão da empresa. Portanto, não há incapacidade para o trabalho que exercia;

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão:

Resposta: Não havia incapacidade, tanto que a periciada retornou às atividades, somente as interrompendo pela rescisão de contrato de trabalho.

19) A periciada é portadora de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Atualmente, não foi constatada nenhuma condição que limite a atuação profissional da periciada, a não ser sua idade com os desgastes naturais do envelhecimento.

Nesse sentido, em que pese a demandante ter sofrido o acidente de trabalho descrito na CAT de fl. 16, o perito do Juízo foi forçoso ao afirmar que não há edemas nos joelhos, por outro lado, destacou a preservação dos ligamentos e da amplitude dos movimentos de ambos os joelhos.

Assim, tenho que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da parte autora, isto é, não possui incapacidade laborativa no momento do exame.

Considerando que o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos e analisei todo o processado e constatei que o diagnóstico formulado pelo perito não foi ilidido por qualquer outra prova.

Dessa forma, vislumbro que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidentário, pois inexistem documentos que comprovem a incapacidade total/parcial para atividade que exercia ou para qualquer atividade, proveniente de acidente de trabalho.

Nessa mesma linha e conforme já destacado, a Perícia Médica elaborada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, realizada em 03/02/2021, esclarece de forma evidente que não há incapacidade da autora para atividade que exercia e nem para qualquer outra, tanto que mesmo depois do acidente, a demandante retornou à atividade que exercia, conforme se extrai do trecho da perícia transcrito abaixo.

6) Doença/moléstia ou lesão torna a periciada incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R: A periciada informa que após a alta do benefício retornou à atividade que exercia, interrompendo-a devido à demissão da empresa. Portanto, não há incapacidade para o trabalho que exercia (grifo nosso)

É sabido, que cabe à parte autora a prova da sua incapacidade, seja total ou parcial, ante a natureza da ação, porque não logrando êxito na comprovação desse pressuposto indispensável, há que ser improcedente o pedido inaugural. [...]

Nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Por outro lado, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho.

Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
2
.

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, foi produzido o laudo pericial judicial de fls. 81/86, no qual o
expert
concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa no momento da produção da prova e de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade profissional desenvolvida pela autora, além de concluir que se trata de patologia degenerativa.

Aliás, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório não infirma as conclusões do auxiliar do juízo, eis que apenas reflete que a apelante esteve incapacitada total e temporariamente em novembro de 2017, momento em que se submeteu a tratamento cirúrgico. Os laudos médicos acostados remontam ao acidente de trabalho sofrido pela recorrente, mas também apontam que a lesão do menisco do joelho esquerdo tem origem degenerativa.

Noto, ainda, que a perícia judicial não explicitou que a exposição da autora ao serviço de trabalhadora rural seria sequer concausa à lesão consolidada suportada por ela, ao revés, explicitou sua condição de doença degenerativa peculiar ao envelhecimento.

Destarte, é forçoso concluir que a requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste a incapacidade laboral e que a alegada doença vivenciada pela postulante, de caráter degenerativo, não guarda correlação de causa ou concausa com a atividade laborativa então desempenhada, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PROVA PERICIAL HÍGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. A concessão do auxílio-doença de natureza acidentária pressupõe a comprovação da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho e a incapacidade laboral temporária do segurado. 3. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial. 4.
Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento dos almejados benefícios previdenciários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0039185-52.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor. 3.
Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES; APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,

NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)